Tribunal: TJMT
Processo: 1020477-49.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ETEVALDO VIANA TEDESCHI - CPF: 290.991.038-59 (ADVOGADO), ROBERTO ESTEVAM - CPF: 501.056.121-20 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ETEVALDO VIANA TEDESCHI - CPF: 290.991.038-59 (IMPETRANTE), LIRA ESTEVÃO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO PENAL QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2. Assim, sendo imputado ao paciente o delito de ameaça, cuja pena máxima prevista abstratamente não ultrapassa 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima; a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima.

3. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo, para substituir a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ETEVALDO VIANA TEDESCHI

PACIENTE:

ROBERTO ESTEVAM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar a prisão

preventiva em seu desfavor

nos autos n.º 1025335-20.2020.8.11.0002, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 147,
caput
do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

Invocando a subsidiariedade da prisão preventiva, o impetrante alicerça o aventado constrangimento ilegal sob duas vertentes:
inidoneidade da fundamentação
despendida na

decisão segregatícia
, porquanto afirmar sustentar-se em argumentos genéricos desvinculados da situação fática, e
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, notadamente o
periculum

libertatis
, acrescentando, em reforço à propalada falta de razoabilidade na decretação da custódia cautelar, que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
, aptos a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, sendo
suficientes e mais

adequadas à hipótese as cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP.

Enfim, sustenta que o segregado é portador de doença grave
[diabetes]
, fazendo jus à prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, inc. II, do CPP
, máxime porque sua manutenção no estabelecimento

prisional aumenta consideravelmente o perigo de contaminação pela COVID-19, colocando em

risco a sua saúde, em clara ofensa ao princípio da dignidade humana.

Por tudo o que expõe, o

impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a

prisão preventiva decretada em seu desfavor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao

cumprimente de medidas cautelares diversas do cárcere. E,
no mérito
, reclama a ratificação da

tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida

com procuração e a documentação acostada sob o ID 59689018 e ID 62703020.

A
tutela de urgência
reclamada restou
deferida
a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo juízo
a quo
, com determinação ao magistrado para expedição do alvará de soltura (ID 63489981).

Informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora prestadas sob o ID 64468960.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
ratificação da liminar e
concessão em definitivo

do
writ
(ID 66105452).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Roberto Estevam
foi preso em flagrante em
18/09/2020
, pela suposta prática do delito tipificado no art. 147,
caput
do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, perpetrado em face de sua convivente
Lira Estevam
; e, no dia 20/09/2020, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão merece acolhimento.

Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados, necessariamente, com ao menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual
,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1
. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. (...)
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.”
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). Destaquei.

À vista disso, extrai-se da acurada análise da prova pré-constituída que o juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do paciente a despeito da subsunção da hipótese à NENHUM dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP
, limitando-se a justificar a imprescindibilidade da custódia para resguardar a ordem pública, além da integridade física, psicológica e moral da vítima.

Sucede, porém, que o delito do art. 147,
caput
do Código Penal é apenado com
“
detenção, de 01 (um) a 6 (seis) meses
”
,

logo, não alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.

Demais a isso, verte da prova pré-constituída que o paciente se encontra civilmente identificado e não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim, que em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o
descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS — PRISÃO PREVENTIVA — LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER — REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR —POSSIBILIDADE — INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS — PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A 4 ANOS — NOTÍCIAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS INEXISTENTES — FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP — CONSTATADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL — LIMINAR RATIFICADA — ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER. Constatado que não houve imposição e muito menos descumprimento prévio de Medidas Protetivas; que inexistem notícias de que o Paciente tenha se envolvido em infrações penais; e que a pena máxima do delito que lhe foi atribuído (Lesão corporal) não ultrapassa 4 anos, há de ser reconhecida a ilegalidade da coação a sua liberdade de ir e vir, à vista da falta de atendimento dos requisitos autorizadores do art. 313, do CPP, situação que possibilita a restituição do status libertatis.”
(N.U 1013434-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 08/11/2020).

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE –

AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDA PROTETIVA - FLAGRANTE ILEGALIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA -

ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA

COM O PARECER.

A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e

prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a magistrada decretou a prisão preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal.”
(N.U 1019475-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Na hipótese em tela, não há notícia do prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em prol da vítima, ao contrário, denota-se que, ao ser ouvida na Delegacia (ID 59689018, p. 17), a companheira do paciente externou o desejo de representá-lo processualmente, mas consignou expressamente que declinava de medidas protetivas de urgência.

Por conseguinte, malgrado se possa cogitar da existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
),
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para a sua manutenção
, e por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, à míngua do atendimento de ao menos uma das condições de admissibilidade descritas neste último dispositivo legal, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em razão da gravidade dos fatos e da patente vulnerabilidade da vítima.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

Logo, o paciente deverá ficar advertido de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas impostas pelo magistrado singular ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.º c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar e

CONCEDO
EM DEFINITIVO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ROBERTO ESTEVAM
, para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, conforme condições já especificadas pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020